Tribunal: TJES
Processo: 5017426-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017426-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: JOAO DE JESUS MENEZES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS SEM VINCULAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de anulação do contrato de consórcio e indenização por danos morais, com a restituição de valores ao final do grupo do consórcio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio, momento de devolução de valores ao consumidor e possibilidade de desconto de cláusula penal.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado cujas razões recursais não possuem correlação com os fundamentos e a própria condenação disposta na sentença.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017426-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO: ALESSANDRO BORGES FRAGA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS SEM VINCULAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de anulação do contrato de consórcio e indenização por danos morais, com a restituição de valores ao final do grupo do consórcio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio, momento de devolução de valores ao consumidor e possibilidade de desconto de cláusula penal.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado cujas razões recursais não possuem correlação com os fundamentos e a própria condenação disposta na sentença.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o requerente que, em 11 de novembro de 2021, celebrou contrato de consórcio com a primeira requerida, referente à proposta nº 10090583, visando à aquisição de automóvel, com prazo de 100 meses e promessa de rápida contemplação. No entanto, a contemplação não ocorreu. Diante disso, solicita a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento ou, alternativamente, a anulação das cláusulas abusivas do negócio, como as relacionadas ao prazo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, com o consequente reembolso imediato do valor pago.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade da cláusula penal, além de condenar o promovido ao pagamento imediato do valor de R$ 5.478,14 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Nesse âmbito, julgou improcedente o pedido de danos morais e de nulidade do contrato de consórcio.

Nas razões recursais, a COOPERATIVA MISTA ROMA suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Especial. Quanto ao mérito, argumenta que não há fundamentos para a anulação do negócio jurídico, uma vez que o requerente assinou o contrato de maneira totalmente consciente e não apresentou elementos que pudessem anular um ato juridicamente perfeito. Além disso, como não houve qualquer vício no consentimento, comprovado pela documentação apresentada pela recorrente, o entendimento do juízo de primeira instância sobre a devolução imediata dos valores pagos também não deve prevalecer. Ademais, destaca que diante da ausência de qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente, a condenação por danos morais também deve ser reformada. Por isso, solicita a reforma da decisão para que a ação seja julgada improcedente.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente Recurso Inominado argumenta pela inexistência de vício de consentimento na contratação, pugnando pelo reconhecimento da validade do contrato de consórcio e devolução de valores adimplidos pelo consorciado ao final do grupo. Ademais, pugna pela improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Entretanto, o juízo sentenciante entendeu que a contratação ocorreu de forma regular, além de ter julgado improcedente o pedido de danos morais, nos seguintes termos:

Contudo, de acordo com as provas produzidas não se verifica indício de golpe/fraude, tendo em vista que no próprio contrato consta a informação clara de que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota comtemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega de bem. Além disso, consta na proposta assinada pela requerente a informação de que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada (ID n° 17925864, pág. 4). Importante, também, consignar que, na gravação do atendimento e na ligação do pós-venda, foram confirmados os dados pessoais do Autor, bem como foram lidas todas as cláusulas do contrato, tendo o Requerente dado seu aceite ao final, conforme áudio de gravação de atendimento juntado aos autos pela ré (ID’s nºs 15720905 16631150). Portanto, não se verifica nos autos prova suficiente da ocorrência de promessa de comercialização de cota com prazo determinado de contemplação, de modo que a contratação se deu modo regular, não havendo se quer falar em nulidade do contrato. [...] Por fim, não há que se falar em indenização por dano moral, pois não há prova de ato ilícito que tenha violado atributos da personalidade do requerente.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Em verdade, constato que as razões recursais sequer possuem vinculação com o conteúdo decisório objurgado, tendo impugnado fundamentos não acolhidos pelo juízo sentenciante.

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)